Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747104-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDENEI JUNIOR ARMILIATO APELADO: ROZANGELA SOARES DA SILVA ARMILIATO D E C I S Ã O No cumprimento de sentença iniciado por JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA (Advogado de ROZANGELA SOARES DA SILVA ARMILIATO) contra CIDENEI JUNIOR ARMILIATO foi proferida a seguinte decisão: “JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, advogado de ROZANGELA SOARES DA SILVA, opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 224908811. Aduziu, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de homologação de acordo de honorários advocatícios celebrado entre as partes, o qual teria sido apresentado nos autos. Sustenta que a ausência de manifestação sobre o referido acordo compromete o direito do advogado à percepção dos honorários pactuados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Sucintamente relatados, decido. Realmente, há sentença nos autos mediante a qual o embargante foi contemplado com horários advocatícios, ID 198186769. Na sequência, foi celebrado acordo acerca da verba honorária, ID 206979304, mediante o qual CIDENEI JUNIOR ARMILIATO ficou obrigado a pagar ao embargante a quantia de R$ 54.000,00 a título dos honorários de sucumbência, englobando os honorários dos autos principais 0723237-81.2022.8.07.0001, da seguinte forma: - O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com homologação nos autos principal, mais 3 (duas) parcelas mensais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e 1 (uma) parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a primeira para dia até 20 de agosto de 2024, e as demais no dia 20 dos meses subsequentes. A conta a ser depositada os honorários adv. será no Banco INTER: 077, Agência: 0001, Conta Corrente: 9828035-0, CNPJ: 33.671.010/0001-08 (PIX), Titular: JORDÃO PORTUGUÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas ora pactuadas, se aplica juros de 1% ao mês, multa de mora de 10%, em caso de atraso terá o vencimento antecipado da dívida e será aplicada a cláusula penal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor o crédito remanescente, oportunidade em que serão incluídas ao valor remanescente da dívida as penalidades previstas no § 1o do artigo 523, do CPC – multa e honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Após o pagamento da última parcela ora acordada, a parte CREDORA JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA dará a CIDENEI JUNIOR ARMILIATO, plena, geral, rasa e irrevogável quitação relativamente aos fatos narrados na presente ação, afirmando nada mais ter a reclamar, seja a que título for, acerca dessa ocorrência. Diante do exposto, requer homologação desta transação, com a extinção do feito com julgamento de mérito, forte no artigo 487, inciso III, [alíneas] do Código de Processo Civil, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos e, posteriormente, a baixa e o arquivamento do feito. Renuncia as partes o direito de recorrer. Contudo, o embargante (ID 207265182) discorreu sobre possibilidade de má-fé da parte contrária e requereu uma vez mais a homologação do acordo, a aplicação de multa e a comunicação dos fatos à Ordem dos Advogados. Foi, então, proferida a seguinte decisão, ID 224908811, da qual transcrevo o seguinte trecho: Ocorre que os presentes embargos foram extintos nos termos da sentença de ID 198186769 e os pedidos formulados não guardam relação com o momento processual deste feito, bem como não se verifica a legitimidade do autor para requerer a homologação de acordo, uma vez que não foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença. Então, o embargante apresentou petição a deflagrar a fase de cumprimento da sentença, ID 216241064, para cobrança dos valores (R$ 77.652,56), a considerar os termos do acordo celebrado entre as partes. Todavia, foi proferida a decisão embargada, totalmente fora do contexto processual, da qual transcrevo o seguinte teor: Ocorre que os presentes embargos foram extintos nos termos da sentença de ID 198186769 e os pedidos formulados não guardam relação com o momento processual deste feito, bem como não se verifica a legitimidade do autor para requerer a homologação de acordo, uma vez que não foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, o embargante tem razão, pois sua intenção é a homologação do acordo e a deflagração da fase de cumprimento, diante do inadimplemento do devedor. Nesse quadro, é pertinente a homologação do acordo e a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Todavia, a comunicação de supostas irregularidades à Ordem dos Advogados prescinde de ordem deste Juízo, pois isso pode ser feita pelo próprio interessado. Por fim, o caso não comporta a imposição de multa ao devedor, porque o mero inadimplemento não é suficiente para isso, ainda que o embargante tenha narrado fatos que, no seu entender, são infrações administrativas e carregados de má-fé. Posto isso, acolho os embargos de declaração para suprir as contradições e omissões apontadas na fundamentação. Por conseguinte, acolho em parte o pedido do embargante para homologar o acordo celebrado entre as partes, ID 206979304, e para deflagração da fase de cumprimento de sentença (ID 216241064). Retifique-se a autuação (ID 216241064), inclusive para que o polo ativo figure JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA; e no passivo CIDENEI JUNIO ARMILIATO, bem como para corrigir o valor da causa no sistema informatizado para R$ 77.652,56 (ID 216241065). Após, intime-se a parte executada para o pagamento do débito, acrescido das custas recolhidas pelo credor nesta fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação da parte executada dar-se-á na pessoa de seu advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, I, do CPC. O pagamento no prazo assinalado isenta a parte da incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Concite-se a parte executada de que, tão logo transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, libere-se a cifra ao exequente, bem como intime-a para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II do CPC). Se a quantia não for suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Do contrário, se não sobrevierem notícias de pagamento, no prazo legal, ou ainda, se este for insuficiente para a satisfação da obrigação, após a manifestação da parte executada, proceda-se à tentativa de constrição de bens e valores, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (sem necessidade de nova conclusão). Neste ponto, infrutíferas todos as diligências, e se nada for requerido pelo credor, a execução será suspensa por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921 do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório). Publique-se”. (ID 75248135) CIDENEI JUNIOR ARMILIATO interpôs apelação (ID 75248137), recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Contra o pronunciamento judicial que instaura a fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Somente caberia apelação se o cumprimento de sentença tivesse sido extinto (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal (por não se poder definir dúvida objetiva), a interposição de apelação contra decisão interlocutória que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença. No sentido, o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA . 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n . 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2612331 SP 2024/0100940-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) Assim, definido o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo, inviável conhecer da insurgência como agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço da apelação. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora